Tribunal: STF
Processo: RE 81250
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-13
Data de publicação: 1975-06-13

Ementa:
"GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL. - O SEU
REAJUSTE NÃO PODE BENEFICIAR POLICIAIS REFORMADOS, VEZ QUE CONCEDIDO
POR LEI POSTERIOR A PASSAGEM DOS MESMOS PARA A INATIVIDADE (S. 359 E
ART. 102 PARAGRAFO 1, DA CONSTITUIÇÃO VIGENTE).- PRECEDENTES".-
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.